Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DAS FILIAIS DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
1. Verificado em consulta ao CNPJ da empresa executada que ela possui filiais, deve-se ponderar que a matriz e a filial são a mesma pessoa jurídica, sendo que a existência de CNPJ distinto não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, mas serve, tão somente, para fins organizacionais. Assim sendo, as filiais configuram uma ramificação da matriz, mas todas constituem uma única pessoa jurídica que responde pela integralidade das dívidas.
2. Há que se determinar a consulta de bens nos CNPJ das filiais, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois se trata de uma única pessoa jurídica, com CNPJ distintos apenas para fins tributários e fiscais. Precedentes do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.